Tribunal: TJES
Processo: 5000608-40.2018.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão julgador: MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000608-40.2018.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: EROTILDES MATOS DA SILVA
RELATOR(A):MARCELO MATTAR COUTINHO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Presentes

os pressupostos de admissibilidade,

CONHEÇO
do recurso inominado.

Trata-se de Recurso Inominado
interposto
pel
a

recorrente
,
contra
a
sentença
(Id
2
52044
)
que

julgou
procedente os pedidos
constantes na inicial,
para “
a)
DECLARAR
a nulidade da cobrança no valor de R$ 72,36 contra a requerente;
b)
CONDENAR

a parte requerida, a pagar à autora uma indenização, a título de dano moral, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, corrigida monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m., tudo a contar da publicação da sentença.”

Em seu recurso,
a
Recorrente

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
(Id
252044
)
, requer a reforma da sentença, alegando
impossibilidade de declaração de inexistência

de débito, culpa exclusiva da recorrida,
inexistência
de danos morais e
elevado

quantum

indenizatório.

Assim, após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença vergastada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, a luz do que me permite o artigo 46,
in fine
, da LJE.

Quanto ao
s
pedido
s
de
impossibilidade de declaração de inexistência

de débito
e
culpa exclusiva da recorrida
, ta
is
pleito
s
não merece
m
prosperar. Como bem julgou o juízo de primeiro grau "
o débito ensejador da negativação é proveniente de fatura emitida em nome de Lorena da Silva (Id. 826052), sendo indevida, portanto, a negativação do nome da autora, que não se encontra inadimplente
". Assim,
tenho que a recorrente,
uma vez equivocada em relação
a
quem deve efetuar o pagamento da cobrança, negativou indevidamente
o nome da
autora,
portanto,
não há
culpa exclusiva da recorrida,
tampouco exist
ê
n
cia de débito em nome da autora.

Quanto ao pedido de inexistência de

danos morais, tal pleito não merece prosperar.

Apesar dos argumentos

do recorrente,

é preciso ressaltar que, para a caracterização

dos danos morais em questão,

é suficiente para comprovação de dano

a ausência de contrato celebrado entre as partes e a negativação indevida.

Isso porque, como é cediço,

a mera negativação indevida gera dano moral de maneira presumida

e dever de indenizar(STJ; AREsp 959.272; Proc. 2016/0199636-8; MA; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 22/08/2016).

Relativamente ao dano moral, penso que restou devidamente evidenciado pela própria situação vivenciada pel
a

recorrid
a
, que teve seu nome lançado nos órgãos de proteção ao crédito,
mesmo
a
fartura não estando em seu nome na data do mencionado mês em aberto.

Tem-se que,

uma vez demonstrado que
a

r
ecorrid
a
não era devedor
a
e que seu nome foi apontado como mau pagador, havendo inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, gera dano moral passível de indenização, que se configura

in re ipsa,

ou seja, não há necessidade de comprovação do abalo psicológico sofrido pela vítima, trata-se de dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.

Outrossim, r
essalte-se, que a indenização aqui é devida não somente como forma de reparar o sofrimento causado ao consumidor, mas também como meio de punir a empresa, servindo como advertência para que esses fatos não mais ocorram.

O valor da indenização fixado (R$
3
.000,00 -
três
mil reais), penso não ser elevado. Isso porque, é cediço que a indenização por dano moral assumiu no direito brasileiro além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação a outras pessoas, tendo um caráter de prevenção neste último caso. No caso, tenho que o valor foi fixado de forma razoável e proporcional.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença recorrida.

Custas pela recorrente. Honorários que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.